Tribunal: TJSP
Processo: 1007814-31.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Autor dispensado, sem justa causa – Direito ao benefício previsto no art. 30 da Lei 9.656/98 – Recurso contra sentença de improcedência – Plano de saúde integralmente subsidiado pela ex-empregadora – Pretensão à manutenção do beneficiário nessa condição, mediante a assunção do pagamento integral da contraprestação – Impossibilidade – Entendimento firmado pelo STJ

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – Autor dispensado, sem justa causa – Direito ao benefício previsto no art. 30 da Lei 9.656/98 – Recurso contra sentença de improcedência – Plano de saúde integralmente subsidiado pela ex-empregadora – Pretensão à manutenção do beneficiário nessa condição, mediante a assunção do pagamento integral da contraprestação – Impossibilidade – Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, representativo de controvérsia, Tema 989 - Contribuição à qual se referem os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 não se identifica com o subsídio integral pago pela empregadora estipulante, não constituindo, esta, contribuição ou salário indireto – Ação improcedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007814-31.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JOSÉ APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE
PRESIDENTE PRUDENTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007814-31.2018.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 46158
APEL.No: 1007814-31.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : JOSÉ APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
JUIZ : FÁBIO MENDES FERREIRA
PLANO DE SAÚDE COLETIVO Autor dispensado, sem
justa causa Direito ao benefício previsto no art. 30 da Lei
9.656/98 Recurso contra sentença de improcedência
Plano de saúde integralmente subsidiado pela ex-
empregadora
Pretensão à manutenção do beneficiário
nessa condição, mediante a assunção do pagamento integral
da contraprestação
Impossibilidade
Entendimento
firmado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo,
representativo de controvérsia, Tema 989 - Contribuição à
qual se referem os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 não se
identifica com o subsídio integral pago pela empregadora
estipulante, não constituindo, esta, contribuição ou salário
indireto Ação improcedente Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer c.c. indenização de dano moral e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor dado à causa, observada a gratuidade da justiça com
que litiga.
Recorre este. Aponta nulidade de sentença
decorrente de julgamento extra petita e, também, por
ausência de fundamentação quanto a alegação da preclusão
consumativa em relação à tese fixada no repetitivo do STJ
(Tema 989), uma vez que não arguida em contestação.
Sustenta fazer jus à continuidade do vínculo contratual,
sem carência, bem como aos danos morais que alega ter
experimentado, em razão dos fatos narrados.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Não se vislumbra ocorrência de julgamento
extra petita, visto que solução contrária à tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007814-31.2018.8.26.0482 -Voto no
3
defendida pelo autor, como no caso da improcedência, não
conduz ao reconhecimento da existência de decisão fora do
que fora pedido na inicial.
E a alegada preclusão consumativa em relação
a tese firmada pelo STJ no Tema 989, com fundamento em
que não arguida em contestação pela UNIMED, não prospera
pelo simples fato de que referido julgamento na Corte
Superior
(afetação
em
02/03/2018,
julgamento
em
22/08/2018, com trânsito em julgado em 23/11/2018) se deu
em momento posterior ao protocolo da contestação nesses
autos, ocorrido em 06/06/2018.
Ademais, como afirma e reconhece o próprio
autor em sua petição inicial, o plano de saúde de que
beneficiário era custeado integralmente pela sua ex-
empregadora (cf. fl. 2).
Ao fazê-lo, sem oposição da parte ré, ele
próprio tornou incontroversa a matéria.
Prosseguindo, quanto ao mérito.
Sabe-se que o autor laborou na empresa
NOVAURORA
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
LTDA de
12/07/2012 a
16/11/2017, quando foi dispensado sem justa causa (fls.
12/16).
Considerando-se
o
tempo
de
vigência
do
contrato de trabalho, a situação fática, à primeira
vista, enquadrar-se-ia no art. 30 da Lei no 9.656/98.
No entanto, como já se viu, é incontroverso
que o plano de saúde era custeado integralmente pela
empregadora.
E, mais, como bem consignou a sentença, “Os
documentos juntados pelo autor em fls. 22/23 e pela
requerida em fls. 141/142 demonstram que o autor tinha
ciência de que não tinha direito de se manter como
beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições
enquanto funcionário da empresa justamente porque a
empregadora contribui com 100% das contraprestações do
plano de saúde oferecido ao funcionário”.
Assim sendo, ao autor não assiste direito de
manutenção do plano de saúde custeado pela ex-
empregadora, conforme entendimento do C. STJ, em sede de
recurso
especial
repetitivo,
representativo
de
controvérsia, Tema 989 (REsp 1.680.318/SP):
“Nos
planos
de
saúde
coletivos
custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007814-31.2018.8.26.0482 -Voto no
4
sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção
coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação,
tampouco
se
enquadrando
como
salário indireto”.
Portanto, não há como negar que o pedido do
autor, de manutenção no plano de saúde até então
utilizado, nas mesmas condições da ativa, é improcedente,
pois não contribuiu com o seu custeio, como restou claro
dos autos, ficando agasalhado o entendimento que acabou
por prevalecer no Tribunal Superior.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator